Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718387-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO RODRIGUES DE MATOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 25 de abril de 2022 (ID 35301205) no qual apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 35301206). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d